Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706604-46.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB EMBARGADO: PUBLIO SEJANO MADRUGA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão que apontou falha no pagamento da guia referente ao preparo e às custas da origem. O comprovante de pagamento apresentado pelo recorrente (ID 14714223) não confere com a guia expedida pelo serviço do TJDFT (00190.00009 02941.725018 01183.297173 4 81420000001732 – ID 14714222). Não há qualquer indício de defeito no serviço do Tribunal, mas desconformidade da guia de pagamento. Assim, não é o serviço de informática do Tribunal quem deve esclarecer a divergência, mas o próprio autor, que realizou o pagamento junto ao banco. Sem demonstração de que o ato judicial se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Nego, pois, provimento aos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito